Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700418-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIZIOMAR JOSE DE SOUZA contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de no 0714201-38.2020.8.07.0016, nos seguintes termos: “Embargos de declaração infundados. Observe-se o fundamento para justificar que a decisão pretérita é obscura: " Ocorre que a decisão embargada não deixou claro que indefere o pedido realizado na petição de ID 82928853, tendo em vista que não consta da decisão o termo “indefiro”. (Destaquei)". Há uma apego inconfessável ao formalismo em detrimento do conteúdo jurídico (material) do decisum. A decisão originária possui o seguinte conteúdo: "Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de ‘honorários advocatícios’, de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda, a toda evidência, da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam honorários advocatícios firmados a título AD EXITUM, em ações individuais dos sindicalizados. Nesses termos, junte o instrumento contratual que justifique a cobrança em comento, em 5 dias. Intimem-se.” A decisão, como visto, é clara, técnica e objetiva. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O fato de ter escrito, ou não, a palavra INDEFIRO, em nada altera o seu conteúdo, alicerce jurídico, que ENTENDE QUE PROCURAÇÃO NÃO É INSTRUMENTO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, mesmo porque o instrumento jurídico correto, para tanto, é o contrato (negócio jurídico bilateral, solene e que contempla obrigações e direitos recíprocos). NÃO FORA JUNTADO contrato individual firmado com a parte (que justificaria a cobrança dos honorários ad exitum), e, MUITO MENOS, autorização expressa do Sindicato – SINDSAÚDE – para tal mister (cobrança de honorários em ações individuais dos sindicalizados). Observe-se, a respeito, que o contrato de honorários fora firmado com o SINDICATO, segundo se colhe dos autos, e NÃO com os sindicalizados, a título individual. Não se sabe, portanto, se há autorização para tanto, frente ao contrato firmado pelo escritório com o mencionado Sindicato. Em outros processos, de outros sindicatos com escritórios diversos, há o ajuizamento de ações individuais – de sindicalizados – com a juntada do contrato PARTICULAR de honorários, ad exitum, não se sabendo a razão pela qual tal providência também não é adotada no caso em julgamento. Trata-se de exigência legal, inarredável, contida no artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94, o que se reproduz, de forma expressa: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Firme em tais argumentos, IMPROVEJO os aclaratórios, desarrazoados, e reafirmo o fato de que, ausente contrato de honorários (exigência legal para o aludido recebimento), não há que se falar em delimitação jurídica de tal verba, como antes salientado. Intimem-se. Preclusa, retornem conclusos para deliberações posteriores.”. A parte recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais (ID 24176309), sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), manteve-se inerte (ID 24416513). Assim, verificado o não recolhimento do preparo recursal e atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE, que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, reconheço a deserção do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquivem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito